Tribunal: STF
Processo: ARE 1379765
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PROIBIÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/STF). GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE REAFIRMADA (TEMA 237/STF). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 279/STF). RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em processo criminal. O agravante alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando nulidades por cerceamento de defesa, ausência de correlação entre denúncia e sentença, irregularidade em diligências realizadas em segundo grau e ilicitude de gravações ambientais obtidas sem autorização judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: 
(i) definir se as alegadas violações aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e vedação de provas ilícitas configuram ofensa direta à Constituição ou mera ofensa reflexa; 
(ii) estabelecer se é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem autorização judicial; 
(iii) determinar se a análise de eventual flagrante preparado e das demais nulidades demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via extraordinária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    As alegadas violações aos princípios constitucionais processuais penais possuem natureza infraconstitucional, atraindo o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral (RE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual tais matérias não apresentam repercussão geral, pois dependem da interpretação de normas processuais e penais ordinárias.



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, desde que não haja induzimento ilícito da conduta (RE 583.937-QO/RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 237).



    A análise de suposto flagrante preparado, bem como das alegações de acesso parcial às mídias, ausência de correlação entre denúncia e sentença e cerceamento de defesa, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    O Tribunal reafirma que a discussão sobre flagrante preparado ou prova ilícita pressupõe revaloração fático-probatória, incompatível com a via extraordinária (ARE 742.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux).



    Quanto à prescrição, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, sua análise deve ser promovida pela instância de origem, conforme entendimento reiterado em HC 231.845 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia) e HC 208.391 AgR (Rel. Min. Nunes Marques).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.